Tribunal: TJMT
Processo: 1006664-81.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006664-81.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Patente]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ARTEFATOS DE CIMENTO SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 01.900.018/0001-02 (EMBARGADO), JOAO GUSTAVO TONON MEDEIROS - CPF: 005.515.719-00 (ADVOGADO), AMANDA VENDRUSCOLO STEFANELLO - CPF: 080.896.629-43 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CASTELATTO LTDA - CNPJ: 05.152.138/0001-20 (EMBARGANTE), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), CAMILA DINIZ ORENSTEIN GLORIA - CPF: 379.568.158-86 (ADVOGADO), CAMILA DINIZ ORENSTEIN GLORIA - CPF: 379.568.158-86 (ADVOGADO), CASTELATTO LTDA - CNPJ: 05.152.138/0001-20 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), AMANDA VENDRUSCOLO STEFANELLO - CPF: 080.896.629-43 (ADVOGADO), ARTEFATOS DE CIMENTO SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 01.900.018/0001-02 (EMBARGANTE), JOAO GUSTAVO TONON MEDEIROS - CPF: 005.515.719-00 (ADVOGADO), BRUNA PAIVA GONCALVES - CPF: 453.623.848-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ERRO –

OMISSÃO -

INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, devem os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos sucessivamente por

Di Capri (Grupo Fogliatto) – Artefatos de Cimento São Pedro e Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda
.,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Apelação n. 1006664-81.2020.8.11.0055, que deu parcial provimento ao apelo interposto pela parte autora -

Di Capri (Grupo Fogliatto) –, a fim de acolher o pedido quanto à obrigação de não-fazer para que a requerida – Castelatto, se abstenha de efetuar qualquer reclamação, notificação ou denúncia referente à divulgação e venda dos revestimentos cerâmicos comercializados pela autora.

Sustenta a embargante Di Capri (Grupo Fogliatto), a existência de erro no v. acórdão, porque ao proceder a emenda da peça inicial deixou de promover os requerimentos de indenização anteriormente formulados, mantendo, apenas, as obrigações de fazer, que foram acolhidas na integralidade, e, por isso, o resultado do julgamento é pelo total provimento, de modo que devem corrigido o vicio, afim de afastar a sucumbência recíproca.

Por sua vez, a Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda
, nas razões dos embargos (id157789156), aponta a existência de omissão no acordão embargado quanto à redução ou limitação das
astreintes
fixadas na sentença.

No ponto assevera que em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação a multa cominatória deve ser revista.

Contrarrazões pelas requeridas no Id n. 158795155, 158998685

e

pela parte autora no Id n. 157747187 , pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante – Di Capri -, aponta a presença de erro no acordão embargado por ter acolhido a integralidade dos pedidos iniciais, e concluído pelo parcial provimento do recurso de apelação da autora.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial, de sorte que, cabem embargos de declaração, "
quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada
”, sendo opostos para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa incorreta.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado, não adotou premissa equivocada ao dar parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, pois, a pretensão recursal visava a reforma da sentença para

condenar as recorridas à integralidade da verba honorária (item a),

além de obrigação de não fazer (item b) , e pedidos alternativos (itens ‘c’ e ‘d’).

O voto condutor reconheceu que a sentença merecia ser reformada apenas para acolher a obrigação de não fazer, rejeitando a redistribuição do ônus sucumbencial e os pedidos alternativos, logo, acolheu parte da pretensão recursal, dando, assim, parcial provimento ao recurso de apelação.

Por sua vez, quanto à omissão apontada pelo Facebook do Brasil S.A, diz que o acordão embargado não apreciou o pedido quanto à revisão ou redução da multa cominatória fixada, diante da impossibilidade técnica de reativação do perfil da autora na plataforma de mídia social.

Destarte, o voto condutor indeferiu o pedido de conversão em perdas e danos à mingua da comprovação da impossibilidade técnica apontada. Assim nesse desiderato, a incidência da
astreintes

tão só será discutida na fase de liquidação de sentença porquanto,

como cediço a multa cominatória possui natureza coercitiva e não indenizatória, e incidirá apenas na hipótese de

eventual descumprimento da ordem judicial, até porque a multa diária pode ser revista em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado, se mostrar incompatível com a obrigação imposta, ou se de fato a obrigação se tornar inexequível, como advoga o embargante.

Assim, não há que se falar em erro ou omissão no acórdão embargado, de modo que se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração”.
( RED n.

1002745-58.2022.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 15.12.22)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 22 de

março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023